Tribunal: TJMT
Processo: 1018691-04.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018691-04.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Militares, Lesão Corporal e Rixa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0024-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIZ FERNANDO PANTALEAO MARTINS - CPF: 029.183.551-19 (APELADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA COSTA ALVES - CPF: 045.155.431-05 (ADVOGADO), KAROLINA ROSA GAMA (ASSISTENTE), LUCAS MATHEUS GOMES - CPF: 032.386.031-16 (VÍTIMA), MARCIA VALERIA DOS SANTOS (ASSISTENTE), KENIO VITOR DOS SANTOS - CPF: 033.359.261-10 (ASSISTENTE), PAULO VINICIUS VALERIO GOMES - CPF: 032.386.041-98 (ASSISTENTE), ERIVALDO VICENTE PEREIRA JUNIOR (ASSISTENTE), THAYNARA BENTO FREIRE (ASSISTENTE), KAROLINA ROSA GAMA - CPF: 037.082.061-42 (ASSISTENTE), MARCIA VALERIA DOS SANTOS - CPF: 654.313.671-53 (ASSISTENTE), Thaynara Bento Freire (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

CONDUTA DE OFENDER A INTEGRIDADE CORPORAL DE OUTREM – ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO ACOLHIMENTO – FRAGILIDADE DE PROVAS QUANTO À AUTORIA E O ALEGADO EXCESSO PASSÍVEL DE LEGITIMAR A CONDENAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo nos autos prova segura produzida sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa quanto à autoria, inaugurada por meio de reconhecimento fotográfico sem as formalidades legais, bem como sobre o alegado excesso na conduta dos policiais militares quando das diligências para apurar o tráfico de drogas, imperiosa a manutenção da sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal que absolveu
Luiz Fernando Pantaleão Martins
pela prática do crime de lesão corporal, tipificado no art. 209 do Código Penal Militar – Id. 213084043.

Nas razões recursais, o representante Ministerial pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que
“restou configurado o uso desmedido e desproporcional de força policial, demonstrando o despreparo do policial recorrido, que agiu com claro caráter excessivo”,
situação apta a caracterizar ofensa à integridade física do ofendido – Id. 213084046.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – Id. 213084048.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no sentido de conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
– Id. 216683196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, dele conheço.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] Consta nos referidos autos que, aos 07/05/2018, por volta das 19h20min, na Avenida Sol Nascente, quadra 08, casa n. 01, no Bairro Santa Clara, na cidade de Várzea Grande/MT, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Lucas Matheus Gomes.

Infere-se, a partir do incluso caderno investigativo, que, na data dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelo Bairro Santa Clara, quando avistou a Sra. Karoline Rosa Gama em atitude suspeita, vez que, ao perceber a presença da viatura policial, dispensou um objeto.

À ocasião, a guarnição procedeu com a abordagem da suspeita, sendo localizada, neste momento, uma porção de substância análoga à maconha, bem como um papel com anotações relacionadas a prática criminosa.

Diante disso, após a autorização da Sra. Márcia Valéria dos Santos, os militares realizaram buscas na residência da qual a Sra. Karoline Rosa Gama havia saído, quando localizaram um tablete de substância análoga à maconha.

Ocorre que, durante a ocorrência, o ofendido Lucas Matheus Gomes, que se encontrava no interior da residência de sua genitora Márcia Valéria dos Santos, foi agredido fisicamente, de forma gratuita, pelo denunciado Sd PM Luiz Fernando Pantaleão Martins, bem como por outro militar não identificado, com tapas e chutes em suas costas, peito, braços e pernas (fls. 132/133 e 155/156 – IPM).

Por conta das agressões sofridas, o ofendido foi submetido a exame de corpo de delito, o qual constatou a presença de lesões corporais de caráter contuso nas regiões esternal, lateral da coxa esquerda, escapulares, supraescapulares e espondiliana dorsal, as quais são compatíveis com o histórico relatado pela vítima (fls.

12/14 – IPM).

Além disso, ainda de acordo com o laudo pericial, o ofendido possuía “inúmeras lesões da mesma natureza cujo ‘desenho’ ou formato sugere aquele encontrado em solados de sapatos ou instrumento assemelhado” (fls. 12/14 – IPM).

Releva consignar, ainda, que, conforme termo de reconhecimento fotográfico constante à fl. 218 – IPM, a vítima reconheceu o denunciado Sd PM Luiz Fernando Pantaleão Martins como sendo um dos autores das agressões [...]”
– Id. 213086169.

Processado regularmente o feito, a denúncia foi julgada improcedente, por entender o magistrado singular que “
as provas são insuficientes quanto à autoria
”, pairando dúvidas “
sobre a existência da excludente do estrito cumprimento do dever legal”
– Id. 213084043.

Contra a referida conclusão é que se insurge o órgão Ministerial.

Todavia, sem razão
.

No caso, embora a vítima tenha afirmado judicialmente que foi agredida, há contradições nas declarações por ela apresentadas que colocam em dúvida não só a afirmação quanto à autoria, inaugurada por meio de reconhecimento fotográfico sem as formalidades legais, como o alegado excesso na conduta dos policiais militares quando das diligências para apurar o tráfico de drogas.

Sobre esse aspecto, narrou o suposto ofendido que no interior da residência havia aproximadamente 9 a 10 policiais, os quais
“em nenhum momento deixava nóis olha pra cara deles”;
que
“eu olhava ele a face dele”; que o que eu mais identifiquei foi com ele, por ter agredido mais vezes; tava eu e meus irmãos sentado, um do lado do outro, e minha ex-mulher que eles apareceram com ela também, e agrediram ela lá, deram tapa na cara dela, enforcaram ela”

[sic]”
– depoimento com reprodução fidedigna em sentença, Id. 213084043, p. 4.

A informante
Karoline Rosa Gama
, ex-companheira do ofendido, disse em Juízo que “
estava na residência onde ocorreu a abordagem, que era casa de sua ex-sogra, porém não se recorda de praticamente nada porque na época era dependente química; que não estava junto de Lucas e que não escutou, não presenciou e nem ouviu dizer

sobre Lucas ter sido agredido por policiais militares
” – depoimento com reprodução fidedigna em sentença, Id. 213084043, p. 4.

A testemunha da acusação
Thaynara Bento Freire
, escrivã de polícia, declarou
“não se recordar se a vítima Lucas tinha lesões visíveis; não ser perita capacitada para atestar lesões, mas que na delegacia, quando os presos são entregues pela Polícia Militar, o policial civil recebe o preso e relata em documento (recibo de entrega de preso) se há lesões visíveis, contudo pode acontecer de no dia seguinte à prisão aparecer um “roxo” no braço, por exemplo, que não havia quando da passagem pela delegacia”
– depoimento com reprodução fidedigna em sentença, Id. 213084043, p. 4.

A testemunha 1º Sgt PM
Flávio Luiz Bruno da Silva
, arrolada pela defesa, declarou em Juízo que “
era comandante da guarnição na data do fato, a qual era composta por 04 (quatro) policiais, e que a vítima Lucas ao avistar a equipe tentou empreender fuga do local, tendo resistido ativamente à prisão, sendo necessário o uso moderado da força para detê-lo. Contudo foi entregue e recebido pela PJC sem lesões aparentes”
– depoimento com reprodução fidedigna em sentença, Id. 213084043, p. 5.

Noutro giro, consta no boletim de ocorrência a informação de que
“foi necessário o uso da força física moderada e algemas
” para contenção do suspeito – Id. 213086170, p. 6.

Em juízo, o apelado narrou a dinâmica da abordagem, esclarecendo que:

“[...] abordou uma mulher com anotações de drogas e ligadas à facção Comando Vermelho. Ao chegarem à casa dela, o marido fugiu, sendo detido posteriormente com drogas encontradas na residência. Que estava na função de 04 da guarnição e assumiu a responsabilidade de monitorar o suspeito para evitar fuga, sugerindo que a acusação se concentra nele devido à sua visibilidade na operação. Sobre lesões no suspeito, explicou que durante o algemamento ele resistiu, mas a equipe procurou minimizar danos [...]”
- depoimento com reprodução fidedigna em sentença, Id. 213084043, p. 5.

A par da prova oral colhida, conquanto relevantes ao argumentos do
parquet
, não se faz possível extrair dela a certeza necessária de que o apelado, no exercício de sua atribuição, teria agido com excesso.

Ao revés, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lavrado pelo douto Procurador José Norberto de Medeiros Júnior:

“[...] nota-se claramente pelo laudo de exame pericial escoriações no ofendido, compatíveis aos relatos dos policiais militares envolvidos na ocorrência, ao afirmarem que o ofendido resistiu ativamente às ordens e a prisão e ao algemamento [...]”
– Id. 216683196.

Nesse caso, em se tratando da esfera penal, quando há dúvida, esta milita em favor do réu, motivo pelo qual deve mantida a absolvição, nos termos do art. 439, alínea ‘
e
’, do Código de Processo Penal Militar.

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024